Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura o crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal o fato de o acusado, sem justa causa, deixar de prover a subsistência da filha, menor de 18 (dezoito) anos, faltando com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.
2. A alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a efetiva impossibilidade financeira do acusado de cumprir o dever de sustento da filha, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material da menor.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a cinco anos, para valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal somente quanto à utilização de tal condenação para fins de reincidência.
4. Recurso conhecido e desprovido.